Tribunal: STF
Processo: RE 1451635
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (DECITABINA 50MG). RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DA UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     “Processual Civil. Cuida-se de apelação ante sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores gastos pelo Estado de Alagoas com pagamento de medicamento/tratamento, determinado na ação ordinária 0715273-17.2018.8.02.0001, que tramitou na Justiça Estadual, id. 4058000.9637938. 



    1- O apelado foi condenado e teve sequestrado de suas contas a quantia de R$ 51.900,00, em decorrência de demanda intentada por Petrucio Antônio de Oliveira, perante o Juizado da Fazenda Pública, no Estado de Alagoas, destinado a tratamento oncológico. 



    2- Cuida-se de situação factual que começa a ser enfrentada, dentro da temática atinente a solidariedade entre União, Estados e Municípios, no que se refere a assistência médica a todos que dela necessitarem, a reclamar a máxima cautela. 



    3- A solidariedade entre os três entes públicos faz com que as demandas devam ser intentadas na Justiça Federal, por ser o juízo próprio, no caso, para as ações em que a União figura no polo passivo, e, ademais, ao lado do Estado-membro e do respectivo Município. 



    4- Nesse sentido, para legitimar a responsabilidade de cada ente, dentre o trio citado, cada um deve ter a iniciativa de trazer os demais para a lide, a fim de que possam todos participar do feito no polo passivo, e, assim, adiante, dividirem entre si as despesas que cada demanda, mercê de antecipação de tutela provisória ou de sentença, fixa. 



    5- No caso, pelo que consta dos autos, a demanda foi intentada na Justiça Estadual apenas contra o Estado de Alagoas, não tendo este a preocupação de trazer à lide a União, e, desta forma, transferir o feito para o Juízo Federal, em face da primazia que a presença da União acarreta. Deixou o apelado correr o feito, e, só depois de condenado e de efetuadas as despesas, que agora quer ver ressarcido, é que move demanda contra a União, não se trazendo notícia de ter acionado, igualmente, o Município no qual a paciente tinha ou tem seu domicílio. 



    6- Em tais casos, a União não deve ser compelida a efetuar qualquer ressarcimento, por não ter participado da lide, e, assim, não ter analisado o caso para verificar se, através de sua rede hospitalar, poderia ou não prestar a paciente o bem de vida perseguido na demanda. 



    7- O problema, assim, não é de ordem constitucional, mas, eminentemente processual, à medida em que se vai buscar solução na lei processual civil, porque a solidariedade no plano pragmático, nasce da presença dos três entes públicos mencionados na lide, ficando cada um, em caso de condenação, que sempre ocorre, responsável por parte das despesas, que, afinal, deve ser dividida em tamanhos iguais para todos os três. 



    8- A sentença só produz efeitos para as partes, das quais do feito participa, ou, na dicção do art. 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Nesse caso, por terceiro se entende todos que do feito, no qual foi proferido, do feito não participou. 



    9- A União não pode se sujeitar ao ressarcimento por despesa, autorizado em feito, tramitado na Justiça Estadual, que não é seu juízo privativo, em demanda, da qual não participou. A decisão ali tomada, nessas circunstâncias, não lhe prende, nem contra a ela produz qualquer efeito, por não ter sido parte no feito. 



    10- Mantém-se a sentença, acrescentando-se um por cento, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação na sentença. 



    11- Apelação improvida.” (e-doc. 3, p. 3-4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 23, inc. II, e 196 da Constituição da República. Sustenta que “é forçoso concluir que a União Federal deve integrar o polo passivo sempre que for postulado tratamento oncológico, tratando-se de litisconsórcio necessário, conforme proposto no voto-condutor do TEMA 793 - STF e confirmado nas transcrições jurisprudenciais que seguem: (...)” (e-doc. 6, p. 12).



    4. Pede a reforma do acórdão recorrido para “determinar à autoridade recursal de origem que determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, [n]os termos do TEMA 793 do STF” (e-doc. 6, p. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O apelado foi condenado e teve sequestrado de suas contas a quantia de R$ 51.900,00, em decorrência de demanda intentada por Petrucio Antônio de Oliveira, perante o Juizado da Fazenda Pública, no Estado de Alagoas, destinado a tratamento oncológico. 



    Penso se cuidar de situação factual que começa a ser enfrentada, dentro da temática atinente a solidariedade entre União, Estados e Municípios, no que se refere a assistência médica a todos que dela necessitarem, a reclamar a máxima cautela. 



    Antes de tudo, penso que a solidariedade entre os três entes públicos faz com que as demandas devam ser intentadas na Justiça Federal, por ser o juízo próprio, no caso, para as ações em que a União figura no polo passivo, e, ademais, ao lado do Estado-membro e do respectivo Município. 



    Nesse sentido, para legitimar a responsabilidade de cada ente, dentre o trio citado, cada um deve ter a iniciativa de trazer os demais para a lide, a fim de que possam todos participar do feito no polo passivo, e, assim, adiante, dividirem entre si as despesas que cada demanda, mercê de antecipação de tutela provisória ou de sentença, fixa. 



    No caso, pelo que consta dos autos, a demanda foi intentada na Justiça Estadual apenas contra o Estado de Alagoas, não tendo este a preocupação de trazer à lide a União, e, desta forma, transferir o feito para o Juízo Federal, em face da primazia que a presença da União acarreta. Deixou o apelado correr o feito, e, só depois de condenado e de efetuadas as despesas, que agora quer ver ressarcido, é que move demanda contra a União, não se trazendo notícia de ter acionado, igualmente, o Município no qual a paciente tinha ou tem seu domicílio. 



    Considero que, em casos tais, a União não deve ser compelida a efetuar qualquer ressarcimento, por não ter participado da lide, e, assim, não ter analisado o caso para verificar se, através de sua rede hospitalar, poderia ou não prestar a paciente o bem de vida perseguido na demanda. 



    O problema, assim, não é de ordem constitucional, mas, eminentemente processual, à medida em que se vai buscar solução na lei processual civil, porque a solidariedade no plano pragmático, nasce da presença dos três entes públicos mencionados na lide, ficando cada um, em caso de condenação, que sempre ocorre, responsável por parte das despesas, que, afinal, deve ser dividida em tamanhos iguais para todos os três. 



    Então, vem o tiro final, a apregoar que a sentença só produz efeitos para as partes, das quais do feito participa, ou, na dicção do art. 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Nesse caso, por terceiro se entende todos que do feito, no qual foi proferido, do feito não participou. 



    É aqui o caso da União, que não pode se sujeitar ao ressarcimento por despesa, autorizado em feito, tramitado na Justiça Estadual, que não é seu juízo privativo, em demanda, da qual não participou. A decisão ali tomada, nessas circunstâncias, não lhe prende, nem contra a ela produz qualquer efeito, por não ter sido parte no feito.” (e-doc. 3, p. 2).



    6. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    7. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de Primeiro e Segundo Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793), como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    8. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    9. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    10. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    11. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator